Tribunal: TJBA
Processo: 8004276-78.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004276-78.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO APELADO: DALVENICE FELIX BATISTA Advogado(s):VIDA PAULA ARAUJO LEONEL ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL E REPETIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada por consumidora analfabeta e com deficiência cognitiva severa (beneficiária do BPC), alegando nulidade de empréstimo pessoal não consignado. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, condenar a Ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, admitindo a compensação do valor creditado de R$ 2.304,68. O Apelante (Instituição Financeira) requer a reforma, alegando validade do contrato, culpa exclusiva da consumidora e afastamento/minoração das condenações. II. Questão em discussão 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) saber se é válido o contrato de empréstimo celebrado por pessoa com deficiência cognitiva severa e analfabeta; (ii) em caso de nulidade, se a instituição financeira se exime da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; (iii) se é devida a indenização por danos morais e em qual quantum; e (iv) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados de benefício assistencial. III. Razões de decidir 3. É nulo de pleno direito o negócio jurídico celebrado sem observância do requisito de agente capaz (art. 104, I, c/c art. 166, I, CC), uma vez comprovada a incapacidade civil absoluta da consumidora. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14, CDC) e não é afastada pela alegada culpa exclusiva do consumidor, pois a falha na diligência e na segurança do processo de contratação com pessoa hipervulnerável configura fortuito interno (Súmula 479, STJ). 5. A retenção indevida de valores em benefício assistencial/alimentar de pessoa hipossuficiente e incapaz, sem prova de engano justificável por parte do fornecedor, justifica a incidência da repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC). 6. Os danos morais são devidos e o valor de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, dada a gravidade da conduta sobre a verba alimentar de pessoa hipervulnerável, devendo ser mantida a compensação do valor creditado de R$ 2.304,68. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "[1. A contratação de empréstimo pessoal com pessoa civilmente incapaz é nula de pleno direito, independentemente da forma adotada (presencial ou digital), por vício no requisito de agente capaz, a teor do art. 166, I, c/c art. 104, I, do Código Civil.] [2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar de pessoa hipervulnerável, cuja contratação é nula, não configura mero dissabor, ensejando condenação por responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços com repetição do indébito em dobro.]" Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 3º, 104, I, 166, I e V; CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54, Súmula 362, Súmula 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004276-78.2023.8.05.0110, em que figuram como apelante BANCO BPN BRASIL S.A. e como apelado DALVENICE FELIX BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora